Tribunal: TJPA
Processo: 0015859-79.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015859-79.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE LEAL SOBRINHO JUNIOR, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, JOSE LEAL SOBRINHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA VIABILIZAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NECESSÁRIOS AO RESTABELEICMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelações, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e JOSÉ LEAL SOBRINHO JÚNIOR,
inconformados com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) A situação de ter apenas deferido e fornecido os materiais após a concessão da liminar, nas condições em que se encontrava o autor, com diversas fraturas no rosto, o que já estava lhe afetando a visão, não deve ser considerada com mero aborrecimento ou dessabor. Muito menos justificar de que se trata de procedimento padrão interno da requerida, a demora para concessão de autorização.

Não prospera também a alegação de que o caso do autor não se configurava de urgência ou emergência por ter tido alta, mas sim porque o Hospital no qual estava internado não realizava os procedimentos dos quais necessitava.

O consumidor sofreu abalo psíquico, pois teve que gastar seu tempo para resolver o problema gerado pela ineficiência administrativa do prestador de serviço.

Há que se reconhecer, portanto, a ocorrência de danos morais.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil (...)”

Em suas razões (ID nº 15326708), o autor, José Leal Sobrinho Júnior, esclarece que no dia 23.02.2011, se envolveu em um acidente automobilístico às proximidades do Município de Capanema e, durante o período de internação no hospital público Metropolitano de Belém, recebeu informação sobre a impossibilidade de realização de procedimento para a correção das fraturas da face, descritas como sendo graves.

Assevera que, foi buscar um especialista de sua confiança na área que, porém, não era credenciado da UNIMED.

Aduz que, o contrato de regência autorizava que o procedimento poderia ser realizado desde que o apelante arcasse com os honorários do cirurgião, cabendo ao plano de saúde o fornecimento do local, dos profissionais auxiliares, bem como todos os equipamentos e materiais a serem utilizados na cirurgia, contudo, afirma que a UNIMED se recusou a entregar os materiais e autorizar o procedimento cirúrgico.

Defende que a indefinição, colocou em risco sério de sequelas faciais permanentes, situação que causou ao apelante grande aflição psicológica e angústia com o temor do futuro incerto de sua saúde, situação que não teria ocorrido se a UNIMED cumprisse suas obrigações legais e contratuais.

Afirma que o valor a ser arbitrado a título de danos morais deve atender à tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar os danos sofridos, a de punir o infrator e da dissuadí-lo à prática de novos ilícitos.

Entende como devido ao quantum indenizatório o parâmetro de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

A UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por sua vez, apresentou suas contrarrazões (id nº 15326713), alegando que a UNIMED autorizou a realização do procedimento em tempo hábil e forneceu prontamente todo o material requerido na guia de solicitação.

Enfatiza que sequer houve falha no atendimento que justifique o pleito do autor, tampouco há relação de causa e efeito entre os procedimentos adotados e as conclusões apontadas na peça exordial, principalmente por ter sido disponibilizado todo o atendimento médico possível quando solicitado.

Traceja ainda argumentações jurídicas sobre os seguintes eixos: (i) ausência de demonstração de danos morais decorrentes de ação ou omissão por parte da requerida UNIMED Belém; (ii) descabimento de condenação ao ônus da sucumbência; (iii) concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Pugna ao final, pelo conhecimento e provimento da apelação.

As partes recorrentes apresentaram contrarrazões, respectivamente, nos ID’S de números 15326716 (UNIMED BELÉM - RÉ), 15326720 (José Leal Sobrinho Júnior – autor).

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça (id nº 17603225) se absteve de intervir nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos.

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelações serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas em ambos se confundem.

MÉRITO

Cingem-se as questões principais devolvidas à análise acerca da responsabilidade civil do plano de saúde para com o fornecimento de material e condições ao paciente que necessitava se submeter à cirurgia para a correção de diversas fraturas no rosto, decorrentes de acidente de trânsito.

Do direito à saúde no caso concreto

Como é cediço por meio da Súmula nº 608 do STJ tem-se que “o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Assim, qualquer previsão contratual que exclua do consumidor/beneficiário do plano de saúde a oferta pela cooperativa de saúde
dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho de seu tratamento médico
,
quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato.

Nessa toada, direciona a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, em razão de negativa de custeio do medicamento Mabthera (Rituximab), necessário para o tratamento da doença do beneficiário (Polimiosite, CID 10 M33.2). 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu o menor beneficiário, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e/ou a piora do seu estado de saúde, configura dano moral. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1961509/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação: DJe 25/11/2021).

Nesse cenário, afigura-se que o princípio do pacta sunt servanda encontra limite no direito fundamental da dignidade humana e na proteção à vida (art. 1º, inc. III e art. 5º, caput, ambos da CF) quando estão em risco os direitos fundamentais à vida e à saúde, em se tratando de natureza consumerista.

No caso concreto, o laudo acostado ao ID nº 15326649 – PDF nº 04/05, datado de 28 de março de 2011, é enfático em asseverar que:

“(...) Paciente acima, vítima de acidente motociclística há 33 dias atrás com trauma complexo em face, provocando alteração oclusal bilateral, dor, parestesia, epistaxe após trauma, dificuldade mastigatória, alteração visual, alteração respiratória, dificuldade de abertura bucal e deglutição.

Em exame clínico observou-se crepitação óssea em regiões de pilar zigomático direito, região fortozigomática direito, região de arco zigomático, região de corpo mandibular direito e ramo mandibular esquerdo, sugerindo fraturas múltiplas facial.

Em exames radiográficos e de TC de face, observou-se sinais sugestivos de fratura facial, comprovando nossos achados clínicos.

Hipótese de Diagnóstico: Fratura de Mandibula bilateral + Fratura de Orbita + Fratura Alveolo dentária.

Conduta:

1 – Paciente necessitando redução cirúrgicas das fraturas facial, em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, com uma certa urgência, visto que o paciente esteve já há 15 dias em UTI no hospital Metropolitano.

2 – Solicitação dos seguintes procedimentos para agendamento cirúrgico:

54150086 – Fratura de Órbita – Redução Cirúrgica

54150175 – Fraturas complexas de mandíbula – Redução cirúrgica com fixa. Fratura do arco zigomático.

54150078 – Redução cirúrgica com fixação. Reconstrução de sulco-gengivo.

5460060 – Labial. (...)”

Com efeito, em resposta à ANS, em 20 de abril de 2011 (PDF nº 02 do ID nº 15326650), informou que os procedimentos solicitados foram autorizados e que os materiais necessários estavam sendo cotados pela operadora e, assim que disponíveis, seria comunicado para fins de agendamento da cirurgia.

Em decisão datada de 17 de maio de 2011, o M.M. Juízo da 8ª Vara Cível de Belém, antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, determinando à UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com exceção dos honorários do cirurgião escolhido pelo autor, providenciasse local, auxiliares, medicamentos e os materiais requisitados pelo cirurgião.

Nesse cenário, vislumbra-se que a ausência de negativa quanto à autorização dos procedimentos cirúrgicos não detém o condão de isentar o plano de saúde de responsabilidade, sendo certo que, o contexto probatório demonstra, sem sombra de dúvidas, demora incompatível com a necessidade de reestabelecimento da saúde do Sr. José Leal Sobrinho Júnior.

Note-se que, a
demora injustificada na viabilização dos procedimentos cirúrgicos, mesmo diante da demonstração cabal acerca da necessidade de sua realização, caracteriza ato ilícito e inadimplemento contratual por parte do plano de saúde, eis que a autorização
meramente formal
, sem efeito prático, tornou-se inócua à solução recomendável à saúde do beneficiário.

Assim, evidenciado o defeito no serviço e o dano moral dele decorrente, impõe-se a responsabilização da UNIMED pela compensação dos danos morais sofridos.

Ressalte-se diante do quadro de risco à saúde do paciente, descrito no laudo médico, inolvidável o cenário de fragilidade que estava imerso o Sr. José Leal Sobrinho Júnior, motivo pelo qual, a demora na viabilização dos procedimentos cirúrgicos, insere-se na cadeia de acontecimentos como uma concausa do evento danoso.

No mesmo vértice,

há que se ponderar que
a
expectativa do contratante é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar (natureza obrigacional do contrato), principalmente quando se está diante do risco de agravamento de um quadro clínico, como é o caso dos autos.

Nos termos dispostos na Constituição Federal que, precisamente no art. 196 assim prevê:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem pode se perceber, prepondera, em todo o caso, a garantia do direito fundamental à vida e saúde, aspectos relacionados ao mínimo existencial da garantia da dignidade da pessoa humana.

Nessa senda, diante do risco de gravidade da doença apresentada pela parte apelada e eventual comprometimento da sua qualidade de vida, denota-se que
os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da apelante HAPVIDA e a manutenção da saúde e da vida da parte recorrida, deve prevalecer o segundo.

Em derradeiro, necessário sopesar que
a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Do Dano moral

Relativamente ao dano moral, é inegável que
a demora injustificada do plano de saúde na efetiva prestação da assistência médica dentro das necessidades do paciente
, ultrapassou o mero inadimplemento
contratual, eis que
ipso facto
expôs a risco o pleno restabelecimento de sua saúde.

Em hipótese análoga, durante o julgamento do
AgInt no REsp 1680415/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020,
o STJ assentou o seguinte posicionamento jurídico:

“2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico-assistencial, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1680415/CE, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020)”

Como bem pode se perceber as balizas para a configuração e mensuração do dano moral em caso de discordância do plano de saúde com a prestação de serviço de modo a atender à necessidade estão assentadas na angústia, tristeza, dor
, frustração, enfim, sentimentos que agravam a situação psicológica no espírito do usuário, já fragilizado pelo estado de saúde.

Nesse sentido, como é cediço, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral, tendo em conta ainda que não vai enriquecer o lesado e, por outro lado, que seja suportável pelo Plano de saúde, para assim, cumprir, a sua finalidade pedagógica, em evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Sob o prisma evidenciado no parágrafo anterior, tem-se que
o
quantum
indenizatório,
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS RECURSOS E
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença hígida em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/06/2024